Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702485-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS GALLETTI, MARIA GORETI GALLETTI, MARIA BERNADETE SERAPIAO GALETTI MENEZES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que promova a exclusão da informação no PJe sobre a concessão da gratuidade de justiça para os apelantes neste processo, conforme solicitado na petição de ID 14316148. Após, intimem-se os apelantes para que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator